Tribunal: STF
Processo: HC 257666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.314.012/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal) e de violação de sigilo funcional (art. 325 do CP).



    Inconformado com a decisão do Juízo de origem que “anulou o processo desde a denúncia, diante da ausência da transcrição total das conversas de WhatsApp contidas nos celulares dos réus”, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento, “determinando o regular andamento do feito”. O acórdão ficou assim ementado: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NULIDADE DA DENÚNCIA - CONVERSAS TELEFÔNICAS - WHATSAPP - TRANSCRIÇÃO PARCIAL - VALIDADE - REGULAR ANDAMENTO DO FEITO - PRISÃO PREVENTIVA - RESTABELECIMENTO - DESNECESSIDADE. 1. A transcrição parcial das conversas telefônicas do aplicativo whatsapp não gera a nulidade da denúncia, porquanto, além de autorizadas por lei, a transcrição do que apenas tem relevância criminal, preserva-se, ainda, a intimidade do acusado. 2. Decisão reformada para determinar o regular andamento do feito. 3. Diante do decurso temporal e não restando demonstrada a necessidade da prisão preventiva dos recorridos, impõese a manutenção da liberdade dos envolvidos. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CONVERSAS TELEFÔNICAS E WHATSAPP. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. TESE DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS CONVERSAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que apontou a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, limitando-se o agravante a alegações genéricas sobre a natureza jurídica da questão, atrai a aplicação da Súmula 182/STJ. 



    2. Inadmissibilidade do recurso especial pela incidência das Súmulas 7/STJ, ante a necessidade de reexame fático-probatório para desconstituir a conclusão sobre a legalidade das provas, e 83/STJ, considerando a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a manutenção do processo no estágio que se encontra e sem acesso à íntegra das conversas e dos áudios impede o paciente de exercer o contraditório, ampla defesa e inclusive de produzir contraprovas. O agir do Ministério Público em fatiar dados, não produzir corretamente a prova, não preservar e garantir a integridade e integralidade, não podem ser revestidas em prejuízo ao paciente”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância ou para determinar ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao exame do Recurso Especial. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente